Tribunal: CARF
Processo: 12267.000308/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/04/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados ?Relatório de Representantes Legais? e ?Relatório de Vínculos?, que compõe a notificação fiscal lavrada unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA E AO FNDE.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (Incra e FNDE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SESC. SENAC. INCRA. SEBRAE.
São devidas as contribuições ao Serviço Social do Comércio (Sesc), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) pelas empresas que desenvolvam a atividade principal relativa ao comércio.
SAT/GILRAT ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAUS DE RISCO. REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), é válida a definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA 04.
Segundo consta da Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000308/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
HOSPITALAV SERV E PROCS DE ROUPAS E TEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/04/2006
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados “ Relatório de Representantes
Legais” e “ Relatório de Vínculos” , que compõe a notificação fiscal lavrada
unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235
de 1972.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA E AO FNDE.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (Incra e FNDE) a
cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
SESC. SENAC. INCRA. SEBRAE.
São devidas as contribuições ao Serviço Social do Comércio (Sesc), ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) pelas empresas que desenvolvam a
atividade principal relativa ao comércio.
SAT/GILRAT ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAUS DE RISCO.
REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), é válida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000308/2008-79
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco
mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA 04.
Segundo consta da Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação de fls. 169/175 por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente
são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“DA NOTIFICAÇÃO
Cuida-se, na espécie, de crédito de contribuições destinadas ao custeio da seguridade
social, além de contribuições destinadas a outras entidades e fundos, ora denominados
"terceiros" (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), no valor de R$ 303.620,96
(trezentos e três mil e seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos), consolidado em
18/12/2006.
2. De acordo com o relatório fiscal, de fis. 47154, a apuração do crédito tem origem em
dois levantamentos distintos, a saber: 1) "DG" - levantamento correspondente à
diferença entre os valores declarados em GFIP e os respectivos recolhimentos; 2) "NG"
- resultado do confronto entre os dados constantes das folhas de pagamento e da
escrituração contábil, porém não informados em GFIP.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

3. A empresa foi cientificada pessoalmente do lançamento, em 19/12/2006, tendo
protocolado tempestivamente sua impugnação, em 02/01/2007. Neste instrumento,
acostado aos autos às fis. 115/151, aduz em síntese o seguinte:
3.1. preliminarmente, argúi a nulidade do lançamento, uma vez que deixou de
mencionar o fundamento legal dos artigos das normas legais específicas dadas como
infringidas, limitando-se a relacionar a norma genérica, conforme se verifica do seu
Relatório Fiscal em anexo à autuação;
3.2. ainda sobre o tema, afirma que a autoridade fiscal não demonstrou as provas que
deveriam ter sido apresentadas pela ora impugnante, nem considerou ou examinou os
documentos contábeis e fiscais relevantes, que lhe foram apresentados no curso da
fiscalização;
3.3. argúi ainda a nulidade da autuação por falta de intimação de todos os supostos
devedores, devidamente relacionados no Relatório de Co-Responsáveis;
3.4. enfatiza que, por se tratar de empresa cujas atividades são exclusivamente urbanas,
não reconhece como devidos os valores cobrados a título de contribuição social para o
INCRA;
3.5. seguindo a mesma tese, reputa ilegal a cobrança de contribuições para o
SESC/SENAC, por se tratar de empresa que não realiza atividade ligada ao comércio;
3.6. por derradeiro, contesta a legalidade da contribuição para o SAT, assim como dos
juros moratórios exigidos como base na taxa SELIC, e protesta pela • produção de prova
pericial.”

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de Janeiro com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
INADIMPLEMENTO.
Constatando-se o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições arrecadadas pela
Secretaria da Receita Previdenciária, cabe ao Auditor-Fiscal da Previdência Social
efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente .
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 179/228 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade,
restando prejudicadas as situações relativas ao efeito suspensivo do recurso e ao depósito
recursal.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.
I — NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DE
TODOS OS SUPOSTOS DEVEDORES
06 – Nesse tópico o contribuinte pede a nulidade da autuação por suposta falta de
intimação dos sócios alegando que a fiscalização os indicou como responsáveis solidários do
débito, por fazer menção ao nome dos sócios no relatório CORESP.
07 – Contudo, deve ser afastada tais razões com aplicação da Súmula CARF no 88
abaixo indicada, uma vez que é pacífico nesse Conselho que tal indicação não atribui nenhuma
responsabilidade tributárias às pessoas ali indicadas, e portanto nego provimento nesse ponto,
verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

II — NULIDADE DA NFLD
08 – O contribuinte alega a falta de fundamentação legal do presente lançamento e
portanto pede a nulidade do mesmo.
09 – Da mesma forma que o tópico anterior, entendo que não assiste razão ao
contribuinte sendo que pela análise do lançamento observamos que o mesmo preenche todos os
requisitos legais para a sua manutenção, não havendo que se falar em nulidade.
10 – Além do lançamento estar fundamentado, contendo o relatório fiscal com a
descrição dos fatos de acordo com o art. 142 do CTN, existe às fls. 32/34 a FLD – Fundamentos
Legais do Débito contendo toda a legislação utilizada e aplicada para o presente e portanto,
preenchidos os requisitos da legislação e nego provimento ao recurso nesse ponto, também.

III — NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SUPRESSÃO DA
FASE
PROBATÓRIA
ADMINISTRATIVA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA
11 – Alega o recorrente que houve preterição ao direito de defesa afirmando de
forma genérica que houve supressão de fase comprobatória na instrução do referido processo,
requerendo a sua nulidade.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

12 – Outrossim aos tópicos anteriores, não vejo a tal almejada nulidade.
Avaliando o processo desde a fiscalização, apresentação de defesa e julgamento de primeiro
grau, foram dadas as oportunidades para o contribuinte se defender plenamente ao presente
lançamento e inclusive com juntada de documentos.
13 – A decisão de primeiro grau analisou de forma pormenorizada todos as
alegações necessárias ao deslinde do presente caso, sendo que no presente tópico a recorrente
não traz nenhum dado concreto de preterição ao direito de defesa, trazendo apenas meros
argumentos e colacionando doutrina e ementas de julgados, mas sem identificar as razões
objetivas do alegado cerceamento ao direito de defesa, e portanto, nego provimento afastando
tais razões.

VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS
A
TITULO
DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O INCRA
14 – Nesse tópico o contribuinte questiona a inclusão de valores relativos ao
INCRA, argumentando sobre sua ilegalidade.
15 - A contribuição para o INCRA teve sua origem na Lei n.° 2.613, de 23 de
setembro de 1955, que estabeleceu, inicialmente, três contribuições patronais em benefício do
Serviço Social Rural - SSR. Essas exações foram cindidas pelo Decreto-Lei n.° 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, que as dividiu entre o INCRA, criado pelo Decreto-Lei n.° 1.110, de 09 de
julho de» 1.970, com a missão de promover e executar a reforma agrária, a colonização e o
desenvolvimento rural no País, e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL.
16 - Finalmente, a Lei Complementar n.° 11, de 25 de maio de 1971, em seu
artigo 15, inciso II, manteve a contribuição de 0,2% para o INCRA, estabelecida no Decreto-Lei
n.° 1.146/70, para as empresas em geral, sem prejuízo das demais contribuições devidas a
terceiros.
17 - Essa exação caracteriza-se como contribuição especial de intervenção no
domínio econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica. Tem,
portanto, caráter de universalidade, não estando sua incidência condicionada a que a empresa
exerça atividade rural. Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada
classe, pois as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não é necessariamente beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa, traço
característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de
categorias econômicas.
18 - A contribuição para o INCRA é devida, portanto, pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida e portanto, afasto as razões ora expostas.

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS
AO SESC/SENAC
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

19 - Nessa parte, em síntese, a recorrente alega que referida exação é apenas
exigível de empresas que explorem atividades comerciais, contudo, sem razão e nego
provimento nesse ponto, em vista que tal matéria inclusive já foi definida pelo Judiciário. De
acordo com o E. STJ verbis:
"[...] As empresas prestadoras de serviços, espécie de empresa de assessoramento,
constantes do quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho,
na compreensão da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, estão obrigadas
ao recolhimento da contribuição social para o SESC/SENAC, por se encontrarem
inseridas nas categorias econômicas e profissionais vinculadas ao plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio." (AgRg no Ag 1018295 SP, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe
01/09/2008)
"A Primeira Seção firmou o entendimento segundo o qual as empresas prestadoras de
serviços estão incluídas dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, a
contribuição relativa ao SESC/SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio, consoante a classificação do artigo 577 da CLT e
seu anexo, inclusive as empresas prestadoras de serviços educacionais." (AgRg no REsp
713653 PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/03/2009, DJe 31/03/2009)

20 - O E. STJ já definiu em Recurso Repetitivo 1255433/SE que se transformou
na súmula 499 do STJ que diz: "As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social". Quanto a essa matéria
a ementa do RESP abaixo, sem grifos no original:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. Recurso Especial representativo
de controvérsia (art. 543-C, do CPC). CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCIDÊNCIA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao
art. 577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do
Comércio - CNC e, portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e
SENAC. Precedentes: REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux,
julgado em 23.10.2002; e AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16.9.2010.
3. O entendimento se aplica às empresas prestadoras de serviços educacionais, muito
embora integrem a Confederação Nacional de Educação e Cultura, consoante os
seguintes precedentes: Pela Primeira Turma: EDcl no REsp. 1.044.459/PR; AgRg no
Ag 882.956/MG; REsp. 887.238/PR; REsp. 699.057/SE; Pela Segunda Turma: AgRg
no Ag 1.347.220/SP; AgRgRD no REsp. 846.686/RS; REsp. 886.018/PR; AgRg no
REsp. 1.041.574 PR; REsp. 1.049.228/PE; AgRg no REsp. 713.653/PR; REsp.
928.818/PE.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

4. A lógica em que assentados os precedentes é a de que os empregados das
empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos benefícios sociais
das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica
a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de entidade
específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam vertidas
contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de
serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação
Nacional do Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra
Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão
de fornecer os benefícios sociais correspondentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1255433/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 29/05/2012)

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT)
21- Nesse tópico a contribuinte discorre sobre a falta de fundamento legal para a
cobrança da contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho – SAT, contudo, em que pese a
discordância da recorrente entendo que não merece reparos a decisão de piso que bem analisou o
tema, sendo que no caso adoto como razões de decidir o apontado pela decisão do I. Conselheiro
Cleberson Alex Friess no Ac. 2401-007.055 j. em 09/10/2019 e nego provimento ao recurso
nesse ponto, verbis:
“Com relação à contribuição destinada ao GILRAT, identificada pela recorrente pela
antiga sigla "SAT", a empresa pondera que apesar de prevista a exação no inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, não há lei formal delimitando o conceito de atividade
preponderante, nem o que vem a ser grau de risco leve, médio ou grave, o que
inviabiliza, em última análise, a própria exigência da contribuição previdenciária, em
face do princípio da estrita legalidade tributária.
A aludida contribuição previdenciária encontra-se regulamentada pelo art. 202 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total
da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5 É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
(...)
Os argumentos deduzidos no recurso voluntário constituem questões decididas há
tempo no âmbito do Poder Judiciário, de maneira favorável à Fazenda Nacional. Com
efeito, o STF já reconheceu a constitucionalidade dessa contribuição previdenciária,
insculpida no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, afastando a ofensa aos
princípios da isonomia e da legalidade:
(...) O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, CF, art. 5o, II, e da legalidade tributária, CF, art.
150, I". (...)
(STF. Pleno. Recurso Extraordinário no 343.446-2/SC, Relator Ministro Carlos
Velloso. Julgado: 20/03/2003).
De modo análogo, a jurisprudência do STJ tem-se inclinado reiteradamente no sentido
da harmonia da regulamentação do Poder Executivo em face da lei ordinária que lhe dá
fundamento de validade.
Confira-se parte da ementa do REsp no 1.580.829/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, julgado pela 2a Turma no dia 10/03/2016:
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT. LEGALIDADE DO
DECRETO.
DETERMINAÇÃO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
(...)
2. Em relação à legalidade da cobrança da contribuição ao SAT, o STJ consolidou a
orientação de que o decreto que estabelece o que vem a ser atividade preponderante
da empresa e seus correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave - não
exorbita de seu poder regulamentar. Precedentes: AgRg no REsp 1.538.487/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2015 e REsp 1.499.379/PB,
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5/8/2015.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

PROVA PERICIAL
22 – A contribuinte alega que foram apresentados documentos suficientes para
afastar o lançamento e caso haja necessidade indicou como perito a pessoa às fls. 222 dos autos,
contudo, como se percebe a matéria é eminentemente de direito, não havendo necessidade de
maiores esclarecimentos técnicos para a referida decisão, e portanto afasto a necessidade de
produção de prova pericial.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000308/2008-79

INAPLICABILIDADE DA SELIC
23 – Aplica-se ao presente assunto que ora indefiro também, os termos da Súmula
CARF no 04 que assim dispõe: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Conclusão
24 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital